Tribunal: TJDFT
Processo: 0710456-68.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO DOS AUTOS
1. Apelação contra sentença que declarou a extinção do processo por considerar a ocorrência de litispendência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão consiste em saber se há litispendência entre a ação de conhecimento e o mandado de segurança com idênticos objetos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 Verifica-se a litispendência quando há tríplice identidade de partes, pedido e causa de pedir entre as ações, o que impede o ajuizamento de ação com o mesmo objeto, o que implica na extinção de uma delas.
4. Embora haja coincidência de causa causa de pedir e pedido, as partes são diversas, daí porque não se poderia cogitar de repetição de ação em curso. Se não bastasse, a petição inicial do mandado de segurança foi indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, por decisão transitada em julgado, razão pela qual inexiste ação em curso, e, por conseguinte, risco de decisões conflitantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Deu-se provimento ao recurso.
Tese de julgamento: A extinção do processo sem resolução do mérito não se justifica quando se verifica que não estão presentes os requisitos legais que caracterizam a litispendência.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 337, VI, §§1°, 2° e 4°, do CPC.